Tribunal: TJES
Processo: 0036529-83.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Calúnia
Data de julgamento: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036529-83.2019.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JUSSARA MONJARDIM KENUPP
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0036529-83.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
JUSSARA MONJARDIM KENUPP

RECORRIDA:
RITA DE CÁSSIA BRAGGIO BODART

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela recorrente
JUSSARA MONJARDIM KENUPP
, em face da r. Sentença de fls. 77/78, que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no artigo 395, I e III, do Código de Processo Penal, arquivando-se os autos. Dispõe o Art. 395, do CPP:

Art.
395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

A Recorrente alega que ajuizou ação penal privada, com a finalidade de fazer cessar a agressão gratuita que sofrera em grupo de WhatsApp do condomínio em que reside, alegando que foi difamada e caluniada.

Afirma haver justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que a Recorrida Rita de Cássia teria acusado falsamente a Recorrente pela prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita, falso testemunho e dano, em um grupo particular do aplicativo whatsapp do condomínio.

Dispõe o Art. 138, do CP:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

O douto magistrado de primeiro grau, em sua sentença, consignou que
“
infere-se que a presente queixa-crime, além de não expor de forma clara os fa
tos criminosos
, não apresenta lastro probatório m
í
nimo quan
to
a autoria
imputada à querelada
Rita, requisito
imprescindível

à
admissibilidade da presente ação penal pr
i
vada”.

No presente caso, observa-se que a queixa-crime apresentada pela Recorrente não descreve as condutas criminosas de forma detalhada, nem mesmo há indícios mínimos de materialidade e autoria.

Isso porque, ao compulsar os autos, especificamente os
prints
de mensagens telefônicas juntados (fls. 35/56), não é possível depreender-se o conteúdo calunioso expressado pela Recorrente.

De fato há reclamações dos moradores sobre a gestão do condomínio e sobre um problema estrutural que enfrentavam em razão de um vazamento de água, mas não há conteúdo que impute falsamente crime à Recorrente.

Não havendo indícios mínimo de materialidade e autoria, a rejeição da queixa-crime deve ser mantida.

Nesse contexto, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. ENTREVISTA CONCEDIDA A PORTAL ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS. DECLARAÇÕES CRÍTICAS EM RELAÇÃO A ÓRGÃO INSTITUCIONAL, AO SEU CHEFE E AO REPRESENTANTE. AFIRMAÇÕES VAGAS E IMPRECISAS, NO TEMPO, NO ESPAÇO E NO ELEMENTO ANÍMICO. INSUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CONTRA A HONRA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA. CONTEXTO FÁTICO SUBJACENTE À PERSECUÇÃO PENAL
[...]7. Com efeito, de acordo com entendimento pacífico do STJ,
para configuração do crime de calúnia, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja, deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa.
Portanto, não configura calúnia, em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva.[...](STJ - APn: 990 DF 2020/0065560-9, Data de Julgamento: 21/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) (destaque).

Dito isso, uma vez não demonstrados os indícios mínimos de materialidade e autoria, nem mesmo descritas detalhadamente as condutas, mostra-se a inicial inepta, devendo a queixa ser rejeitada nos termos do Art. 395, I e III, do CPP.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Acórdão

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não havendo indícios mínimos de materialidade e autoria, nem mesmo descrição detalhadamente das condutas, a rejeição da queixa-crime deve ser mantida.

2. Analisadas as provas dos autos,
não é possível depreender-se o conteúdo calunioso expressado pela Recorrente.

3. Recurso em sentido estrito não provido.

à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.